Tribunal: STF
Processo: ARE 1529084
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental, sob o fundamento de que a modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral não se aplica ao caso concreto, uma vez que a ação estava em curso na data do julgamento do referido tema, e de que a regulamentação estadual na cobrança do ICMS-Difal não implica majoração ou instituição de tributo, conforme concluiu o STF no julgamento da ADI nº 7.066/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso em relação à não aplicação da modulação de efeitos do julgamento do Tema RG nº 1.093 ao caso e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não considerar os precedentes do STF sobre a anterioridade nonagesimal referente à cobrança do ICMS-Difal.



    III. Razões de decidir



    3. Pela análise do acórdão embargado se revela que os fundamentos da decisão foram devidamente apresentados, não havendo omissão ou contradição a justificar a oposição dos embargos declaratórios. 



    4. Na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal se estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões de fato e de direito já analisadas.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 1.021, § 1º; art. 1.026, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021; ADI nº 7.066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/11/2023; RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023.